Tribunal: TJPA
Processo: 0017669-53.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017669-53.2017.8.14.0051

APELANTE: VITOR GALVAO DE ARAUJO, PABLO ROBERTO FROES CAMPOS, CLEOMAR SOUZA CHAGAS, ERIVELTON WESLEN SILVA DE SOUSA, ROGEAN LIMA GOMES, ISAC DE SOUZA CASTRO, EDSON MARQUES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO DOS AUTORES NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DE CONDENAR O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de objeto, é devida a condenação da parte que deu causa à ação na obrigação de pagar honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 10).

II – O pedido de desistência da ação apresentado posteriormente ao fato caracterizador da perda do objeto não afasta a incidência do princípio da causalidade, para o fim de ensejar a condenação do desistente ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do disposto no art. 90, do CPC.

III – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CLEOMAR SOUSA CHAGAS E OUTROS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0017669-53.2017.8.14.0051 ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, declarou a extinção do processo, em razão da perda do objeto (ausência de interesse no prosseguimento do feito).

Os recorrentes, em suas razões recursais (id. 2346529 – págs. 4/14), pugnaram pela reforma da sentença a fim de que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id.

2346530 – págs. 2/7), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos processuais, conheço da apelação cível, e passo a apreciá-lo.

O inconformismo do apelante se dá em relação a necessidade de reforma do julgado, para fins de condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade.

Analisando os autos, entendo que merece acolhida a apelação dos recorrentes uma vez que o Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de perda do objeto, é devida a condenação da parte que deu causa ao processo, prevendo ainda que, no caso de desistência, renúncia ao direito ou reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios devem ser pagos por aquele que desistiu, renunciou ou reconheceu,
verbis:

Art. 85. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa do processo.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso ora em apreciação, é certo que os autores, ora apelantes requereram a desistência da ação, não porque estivessem, ao fazê-lo, praticando ato processual que pudesse ser tido como conduta reveladora de disposição do direito afirmado na petição inicial, mas sob o único e exclusivo fundamento de que o Estado do Pará havia, durante a tramitação processual, apresentado, resistência à pretensão autoral ainda que, posteriormente, tenha efetuado a convocação deles.

Nesse sentido, é certa a existência do interesse de agir, ao tempo em que proposta a ação, como é certo que o Estado do Pará resistiu à pretensão autoral, para, na sequência, convocar os mesmos e que, só então, houve o pedido de desistência, aduzindo para tanto exatamente o fundamento de que foram todos convocados.

Tem-se, pois, o quanto basta para fazer incidir na hipótese o disposto no art. 85, § 10, CPC, em detrimento da incidência da previsão contida em seu art. 90. Isso porque a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento da perda do objeto, poderia e deveria ser decretada de ofício, independentemente do posterior pedido de desistência, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, a fim de reforma a sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023